Tribunal: TJSP
Processo: 1047304-68.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. Realizada a prova pericial ocorreu um "achado" referente a uma planta figueira existente no terreno do Réu, cujas raízes invadiram o terreno do Autor, passando por baixo do muro divisório dos imóveis. Uma vez respeitado o devido processo legal é possível considerar o "achado" no julgamento de mérito de lide, sem que haja

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. Realizada a prova pericial ocorreu um "achado" referente a uma planta figueira existente no terreno do Réu, cujas raízes invadiram o terreno do Autor, passando por baixo do muro divisório dos imóveis. Uma vez respeitado o devido processo legal é possível considerar o "achado" no julgamento de mérito de lide, sem que haja violação ao art. 141, do Código de Processo Civil e julgamento extra petita. Os danos causados no muro divisório têm como fatores concorrentes: lançamento de águas no terreno do Autor e as raízes grandes da figueira existente no terreno do Réu. Concorrência de fatores excluem eventuais danos materiais causados ao Autor. Obrigação do Réu de arrancar a árvore e suas raízes sob pena do pagamento de multa diária. As árvores (pínus), apesar de exóticas, fato que em nada influencia no deslinde da causa, não foram responsáveis pelos danos ao muro divisório, como bem delineado pela perícia, sendo indevido condenar o Réu à sua retirada. Sucumbência recíproca. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047304-68.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CRESCENCIO GUILHERME DA SILVEIRA CARVALHO, é apelado
MAURO NOBORU MORIZONO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 2
Apelação Cível - no 1047304-68.2016.8.26.0114
Apelante/Autor:
CRESCENCIO
GUILHERME
DA
SILVEIRA CARVALHO
Apelado/Réu:
MAURO NOBORU MORIZONO
MM. Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Voto no 32689
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM TUTELA DE URGÊNCIA. Realizada a prova pericial ocorreu
um “achado” referente a uma planta figueira existente no terreno do
Réu, cujas raízes invadiram o terreno do Autor, passando por baixo
do muro divisório dos imóveis. Uma vez respeitado o devido
processo legal é possível considerar o “achado” no julgamento de
mérito de lide, sem que haja violação ao art. 141, do Código de
Processo Civil e julgamento extra petita. Os danos causados no muro
divisório têm como fatores concorrentes: lançamento de águas no
terreno do Autor e as raízes grandes da figueira existente no terreno
do Réu. Concorrência de fatores excluem eventuais danos materiais
causados ao Autor. Obrigação do Réu de arrancar a árvore e suas
raízes sob pena do pagamento de multa diária. As árvores (pínus),
apesar de exóticas, fato que em nada influencia no deslinde da causa,
não foram responsáveis pelos danos ao muro divisório, como bem
delineado pela perícia, sendo indevido condenar o Réu à sua retirada.
Sucumbência recíproca. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela” ajuizada por CRESCENCIO GUILHERME DA
SILVEIRA CARVALHO contra MAURO NOBORU MORIZONO, julgada improcedente
pela r. sentença (e-fls. 369/370), cujo relatório adoto, condenando o Autor,
sucumbente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 3
em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00)
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 372/391), tendo o Réu apresentado contrarrazões (e-fls. 397/399).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação apresentado
pelo Autor em face da r. sentença que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer consistente em compelir o Réu a retirada de árvores limítrofes exóticas que
supostamente causaram danos no muro divisório dos imóveis lindeiros.
O Autor, em síntese, alegou que, seu vizinho
(Réu), teria plantado árvores exóticas paralelamente ao muro divisório, causando
danos em sua propriedade. Requereu que o Réu fosse compelido a arrancar as
árvores e realizar todos os reparos necessários no muro divisório.
O
Réu,
em
resumo,
sustentou
exercer
normalmente seu direito de propriedade, sem extrapolar quaisquer limites, e
argumentou que o plantio das árvores indicadas não causou danos à propriedade do
Autor.
Com o julgamento de improcedência, recorre o
Autor, devolvendo a este Tribunal a questão: A existência de danos, ou não, no
imóvel do Autor, decorrentes do plantio de árvores exóticas nas proximidades do muro
divisório dos dois imóveis.
Pois bem.
O Autor alegou na inicial que "constatou que as
árvores plantadas muito próximas ao muro de alvenaria pertencem ao gênero Pinus,
pertencente à ordem Coniferae, do grupo das Gymnospermae, que não ocorre naturalmente
na América do Sul, o que denota que não se trata de árvore nativa, mas sim exótica, valendo
observar que o Pinus é considerado planta exótica introduzida, pois interfere nas condições do
solo, água, podendo inclusive eliminar ou interferir nas espécies nativas.". (e-fls. 05).
Disse
ainda,
que
"Plantadas
as
árvores
extremamente próximas do muro que divisam as propriedades e, portanto, sem o recuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 4
necessário para seu crescimento, as raízes muito grandes estão invadindo a propriedade do
Autor, abalando a estrutura do muro (elevação do alicerce) e da canaleta de drenagem
pluvial.". (e-fls. 06).
O pedido inicial se resumiu na retirada de tais
plantas, que foram plantadas no recuo inferior a um metro do muro divisório, por
eventualmente apresentarem inclinação do tronco que invade o imóvel do
Apelante/Autor, promovendo sombreamento excessivo no seu imóvel e que as raízes
provocaram a elevação de tal muro, com rachaduras e fissuras. (e-fls. 07).
Realizada a perícia judicial, respeitados o
contraditório e ampla defesa, verificou-se que junto ao muro de divisa são lançadas
águas de lavagem da piscina e águas pluviais do imóvel do Autor (e-fls. 214), além de
no local do "embarrigamento" do muro, há "sinais de umidade principalmente junto ao solo
a partir do ponto de lançamento das águas da piscina e da manilha de captação de águas
pluviais.". (e-fls. 216).
O perito judicial informou: "O imóvel do autor
possui estas características e seu pomar se restringe a uma pequena área próxima à divisa
com o réu. Verifica-se que em todo o terreno não há preocupação com o escoamento das
águas pluviais (curvas de drenagem) para evitar erosão nem controle da qualidade do solo."
(e-fls. 223).
E ainda, "(...) que o pomar está, em sua maior parte,
longe da divisa entre os dois imóveis, não havendo interferência significativa em razão
das citadas árvores exóticas. Soma-se a isso que grande parte desse citado pomar é
formado por árvores não frutíferas.”. (destacado) (e-fls. 224).
Continuando: "A vistoria aos imóveis identificou
anomalias no muro de divisa entre os imóveis. Análise do local verificou-se que a origem está
na infiltração de águas pluviais e das águas decorrentes da piscina e/ou nas raízes de árvores
plantadas no imóvel do Réu.". (e-fls. 227).
Todavia, ressaltou a existência de uma figueira
próxima ao muro, concluindo que: "A figueira, por ser uma árvore que cresce de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 5
enérgica, foi plantada no terreno do Réu, porém próxima ao muro de divisa. Suas raízes se
estenderam além dessa divisa e adentraram ao imóvel do Autor por baixo do muro. Esta
situação somada a grande quantidade de água ali lançada junto ao muro, contribuiu para as
anomalias ali existentes (“embarrigamento” do muro)”. (e-fls. 234).
Quanto ao pretenso sombreamento o perito
destacou que "O sombreamento máximo identificado nas fotos atinge apenas pequena parte
do pomar", e quanto à invasão do espaço aéreo do Autor, frisou que as "fotos mostram
a invasão do espaço aéreo do autor pelas árvores exóticas plantadas pelo réu, porém, nos
reportamos ao corpo deste laudo sobre os eventuais danos que isso esteja causando ao
autor." (e-fls. 226)
Por fim, o perito judicial foi claro ao apontar na
sua conclusão que: "A vistoria aos imóveis identificou anomalias funcionais (originária do
uso - concentração de águas pluviais e de lavagem) e exógenas (provocadas por
terceiro - raiz da figueira) no muro de divisa e que tem causado a sua desestabilização.
Quanto ao pequeno pomar, não podemos apontar que, os pinus plantados na divisa
estejam interferindo nas árvores frutíferas, justificando nossa posição com as anotações
constantes no corpo deste laudo." (e-fls. 234)
Verifica-se com a prova pericial que o Autor não
teve preocupação com o escoamento das águas pluviais e águas de lavagem de
piscina no seu imóvel, e também para evitar a erosão do terreno, não realizou o
controle de qualidade do solo, essas foram uma das causas do dano no muro
divisório. Mas ocorre que no imóvel do Réu houve um “achado” referente às raízes de
uma figueira, planta próxima ao muro divisório das duas propriedades. E as raízes
grandes dessa planta estenderam-se, invadindo, o imóvel do Autor, por baixo do
muro. Assim o ““embarrigamento” do muro” teve como causa a concorrência dos
fatores, referentes à quantidade de água lançada no imóvel do Autor junto ao muro
divisório e as raízes grandes da plante figueira existente no imóvel do Réu.
Tratando-se de direito de vizinhança, onde se
visa a composição de conflitos entre vizinhos, para restabelecer a convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 6
pacífica entre vizinhos, o “achado” no imóvel do Réu pelo perito judicial, não pode
ser ignorado por não ter constado da petição inicial. Uma vez respeitado o devido
processo legal é possível considerá-lo no julgamento de mérito da lide, sem que haja
violação ao art. 141, do Código de Processo Civil e julgamento extra petita.
Uma vez demonstrado que as árvores (Pinus)
limítrofes não causaram danos ao muro divisório, e que os danos têm como causa as
raízes da planta figueira existente no terreno do Réu, e mais as águas lançadas no
imóvel do Autor, a ação é parcialmente procedente para a retirada da planta figueira e
suas raízes, não bastando apenas o corte das raízes, porque novas raízes podem
surgir.
Quanto aos danos materiais, o Autor não faz jus
uma vez que as águas que correm pelo seu imóvel contribuíram para os danos
causados no muro divisório.
O perito judicial ao responder o quesito sobre os
danos causados no imóvel do Autor foi categórico, quanto à causa atribuída aos dois
fatores acima descritos.

“2-) Esclareça o Sr. Perito quais danos árvores de
baixa densidade de madeira, crescimento rápido e grande porte podem gerar quando
plantadas próximas a edificações. Ainda, especifique quais os danos causados na
propriedade do Autor, bem como estime os valores envolvidos para repará-los.
Resp.: os danos causados na propriedade do autor
são decorrentes das raízes da figueira e da concentração do lançamento das águas pluviais e
de piscina junto ao muro.” (e-fls. 237).
Portanto, conclui-se que as árvores (Pinus)
limítrofes, inobstante se tratarem de exóticos, que, outrossim, em nada influenciam no
deslinde da causa, não causaram danos ao muro divisório, como já exposto acima,
sendo que compelir o Réu a retirada de tais árvores limítrofes não interfeririam para
evitar os danos causados no muro divisório dos imóveis lindeiros.
Deste modo, o Réu deverá arrancar de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047304-68.2016.8.26.0114ldDnf Voto no 32689 7
imóvel a planta figueira e suas raízes, assim como as raízes do imóvel do Autor, que
efetivamente prejudicam o muro divisório, no prazo de trinta dias, contados da
publicação desta decisão colegiada, sob pena do pagamento da multa diária de R$
500,00 até o limite de R$ 50.000,00
O recurso prospera em parte e a r. sentença
deve ser reformada parcialmente, passando a ser recíproca a sucumbência.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do Autor, para REFORMAR PARCIALMENTE a r.
sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, condenando o
Réu na obrigação de arrancar apenas a planta figueira e suas raízes tanto de sua
propriedade como da propriedade do Autor, no prazo de trinta dias, contados da
publicação desta decisão colegiada, sob pena o pagamento da multa diária no valor
de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. A sucumbência passa a ser recíproca, as
custas serão rateadas entre as partes, e o Autor pagará os honorários advocatícios do
procurador da Ré arbitrados em 10% sobre o valor da causa; e a Ré pagará os
honorários advocatícios sucumbenciais do procurador do Autor arbitrados em 10%
sobre o valor da causa. No mais fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora